Tribunal: TJDFT
Processo: 0741693-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741693-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA, PATRICIA BORGES RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. VEDAÇÃO QUANTO À ALIENAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM AUTÔNOMA A TERCEIROS ESTRANHOS AO EMPREENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO. INEXEQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do disposto nos artigos 1.227 e 1.245, caput e § 1o, ambos do Código Civil, a transmissão da propriedade do bem imóvel somente ocorre com o registro do título que lhe deu causa no Registro de Imóveis, cujas despesas serão suportadas pelo comprador, consoante estabelece o artigo 490 do mesmo diploma. 2. Constando expressamente da convenção de condomínio vedação quanto à alienação de vagas de garagem autônomas a terceiros estranhos ao empreendimento e não sendo o comprador proprietário de qualquer unidade imobiliária, impossível se revela o registro, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, da escritura pública de compra e venda do bem. 3. Apelação cível conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos artigos 108, 113, 422, 490, todos do Código Civil, e 23, da Lei 9.514/1997, sustentando que à época da venda e compra da vaga de garagem descrita na presente demanda, os ora recorridos eram proprietários de uma unidade imobiliária no condomínio referido nos autos, nada havendo que lhes impedisse de cumprir com o seu dever de registro, no tempo que lhes incumbia fazê-lo. Prossegue argumentando que, por desídia, o registro da escritura da vaga na matrícula do imóvel não foi providenciado, impossibilitando-lhe, assim, iniciar os “procedimentos de retomada e leilão previstos na lei de alienação fiduciária”. Ao final, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, INSCRITO NA OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, (ID 37588396 - Pág. 9). Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo não mereceria transitar, no que tange à alegada afronta aos artigos 108, 113, 422, 490, todos do CCB, e 23, da Lei 9.514/1997 porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) resta incontroverso nos autos que as partes celebraram, em 20/12/2019, “Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária”, tendo por objeto a vaga de garagem de no 91, localizada no Lote no 1, Rua 30 Norte, Águas Claras/DF, matriculada sob o no. 144917 (ID 33575967), bem como que o referido imóvel ainda se encontra no nome da ora apelada, conforme se verifica da certidão de ônus coligada ao ID 33575968 (...) E, em que pese os apelantes, ao tempo da aquisição da vaga de garagem, fossem proprietários de uma unidade imobiliária no condomínio, certo é que, quando da tentativa de registro no Cartório de Imóveis, não mais figuravam como proprietários do apartamento, conforme apontado pelo escrevente, fato que os impede de efetuar o registro da vaga de garagem de no 91, localizada no Lote no 1, Rua 30 Norte, Águas Claras/DF, matriculada sob o no. 144917, notadamente porque, de acordo com a convenção do condomínio, as vagas autônomas não podem ser vendidas a terceiros estranhos ao empreendimento, revelando-se, pois, impossível o cumprimento da obrigação. Outrossim, cumpre salientar, a título de esclarecimento que, restringindo-se o objeto da presente ação de obrigação de fazer à efetivação do registro da escritura de compra e venda da vaga de garagem perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, a qual, nos termos da fundamentação alinhavada, tem-se por infactível, compete à apelada, se assim desejar, utilizar-se da via processual adequada para discussão da controvérsia acerca do relacionamento jurídico mantido com apelantes. Desse modo, considerando que consta expressamente da convenção de condomínio proibição quanto à alienação de vagas de garagem a terceiros estranhos ao empreendimento, bem como que os apelantes Washington Rodrigues da Silva e Patrícia Borges Rodrigues não mais figuram como proprietários de qualquer unidade imobiliária no condomínio, forçoso reconhecer a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, atinente ao registro, junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, da “Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária” da vaga de garagem objeto da demanda” (ID 34763963). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, cujo instrumento procuratório é visto no ID 33575975. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029